Tribunal: TCU
Processo: 013.008/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional, oriunda da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, para que o TCU realize ato de fiscalização e controle nas obras de recuperação e duplicação da BR-135 no estado do Maranhão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados por intermédio do Ofício 16/2021/CFFC-P, por meio da qual se requer, com base na Proposta de Fiscalização e Controle 2/2019, a realização de ato de fiscalização e controle nas obras de recuperação e duplicação da BR-135 no estado do Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados acerca do processo TC 013.406/2021-3 , atualmente em fase de instrução neste Tribunal, cujos resultados ser-lhe-ão oportunamente encaminhados, em atendimento à Proposta de Fiscalização e Controle 2/2019; 9.3. informar ao Ministro Jorge Oliveira, relator do processo TC Processo 013.406/20213 , que o Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados requereu, por meio desta solicitação do Congresso Nacional, a realização de fiscalização para identificar os motivos ensejadores do atraso das obras da BR-135/MA, bem como para apresentar propostas de solução para os problemas identificados, o que está sendo realizado no âmbito do processo mencionado, e solicitar que, quando do seu julgamento, seja encaminhada ao Ministro Bruno Dantas cópia do acórdão proferido, acompanhada do relatório e do voto que o fundamentarem, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. estender, com fundamento no art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da mesma Resolução ao processo TC Processo 013.406/20213 , uma vez reconhecida conexão do respectivo objeto com o da presente solicitação; 9.5. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, incisos II, da Resolução-TCU 215/2008. 9.6. sobrestar a apreciação destes autos até que seja apreciado o TC Processo 013.406/20213 , necessário ao integral cumprimento desta solicitação, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.7. fazer constar, na ata desta sessão, nos termos do art.¿8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil que adote providências junto à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados para a definição de prazo para atendimento a esta solicitação, com fundamento nos arts. 12 e 15 da Resolução-TCU 215/2008; 9.8. dar ciência deste acórdão à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.